Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-82.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA PJE. REALIZAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA-CURADORIA DE AUSENTES. DEVIDOS. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelações contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando de que o autor, embora intimado pessoalmente, deixou de promover o andamento no feito por mais de 30 (trinta) dias. 1.2. Em suas razões, a parte exequente requer a cassação da sentença aduzindo que na extinção do feito por inércia, a parte deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento no prazo de 5 dias, conforme §1o do art. 485 do CPC, não sendo cumpridos os requisitos para extinção por abandono da causa.
2. Consoante se observa no caso em análise, a parte autora foi intimada, mediante publicação no DJe, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (dias), nada obstante quedou-se inerte, permanecendo o feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. Considerando que a instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do Pje para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), foi realizada a sua intimação pessoal, via sistema, para suprir a falta.
3. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor que, intimado pessoalmente via sistema, deixou de promover o andamento do processo. 3.1. Precedente: “Restando demonstrado que o Banco Autor é "parceiro para expedição eletrônica" e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.” (00188386020168070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 8/4/2021.)
4. A Defensoria Pública, na condição de curadora de ausentes, requer a reforma da sentença para que o exequente seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do § 11o do artigo 85, do CPC. 4.1. É sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.2. No caso vertente, adota-se como fundamento para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC. 4.3. Entendimento Jurisprudencial deste E.TJDFT: “(...) 1. Na desistência da causa por abandono do autor (CPC, art. 90), são cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial do réu ausente (CPC, art. 72, II). Contudo, como manifestou-se apenas uma vez nos autos, com petição padronizada, em processo sem complexidade, os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 2. Recurso conhecido e provido.” (07062804420188070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/8/2020).
5. Apelação do exequente não provida. Apelação do executado provida.